Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735223-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAIS CORREIA AMARAL EMBARGADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, JAIR AMARAL DA SILVA, ELISANIA TEIXEIRA PIRES, GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, LILYAN CAIXETA XAVIER V I S T O S. (Doc. Num. 30841057). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por TAIS CORREIA AMARAL em face da decisão (Doc. Num. 30485870) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pelo ora Embargante contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005, proposto por MOISES TEIXEIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, ora Agravados, em desfavor de JAIR AMARAL DA SILVA, considerou incabível o manejo de Exceção de Pré-executividade, levado a efeito pela ora Agravante com o fim de anular a arrematação de imóvel por LILYAN CAIXETA XAVIER, também ora Agravada. A Juíza da causa, a despeito de considerar incabível a exceção, rechaçou, fundamentadamente, as alegações da Peticionante. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador